Tribunal: TJBA
Processo: 0000449-36.2011.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000449-36.2011.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANDNIR DA ROCHA CAMPOS Advogado(s): GENIVALDO SANTANA LINS APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 12.016/2009 (LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. RESCISÃO UNILATERAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. ART. 10, II, 'B', DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA GRAVIDEZ. TEMA 542 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVERSÃO DA REINTEGRAÇÃO EM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. ANÁLISE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA A TÍTULO PRECÁRIO. IRRELEVÂNCIA DA CIÊNCIA PRÉVIA DO ESTADO GRAVÍDICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, impetrado por servidora pública municipal contratada por tempo determinado, cujo vínculo foi rescindido durante o período gestacional. O pedido principal consiste na anulação do ato administrativo de rescisão contratual para garantir a estabilidade provisória. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de prova pré-constituída de que a Administração tinha ciência da gravidez, na natureza precária do vínculo temporário e na falta de comprovação de ato discriminatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se a servidora pública contratada por tempo determinado possui direito líquido e certo à estabilidade provisória decorrente de seu estado gestacional, independentemente da comunicação prévia do fato à Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.844/SC (Tema 542 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a trabalhadora gestante tem direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade, independentemente do regime jurídico de contratação, abrangendo servidoras ocupantes de cargo em comissão ou contratadas por tempo determinado. A garantia constitucional prevista no art. 10, II, 'b', do ADCT possui natureza objetiva, visando à proteção do nascituro e da maternidade. O direito à estabilidade surge com a concepção, sendo suficiente a comprovação de que a gravidez ocorreu na vigência do vínculo laboral, tornando-se irrelevante a prévia ciência do empregador para a sua aquisição. A Apelante demonstrou, por meio de prova pré-constituída (exame de ultrassonografia e contracheques), que a concepção e a gestação ocorreram durante a vigência do contrato de trabalho temporário, configurando seu direito líquido e certo à estabilidade, o que torna o ato de rescisão contratual manifestamente ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido integralmente para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança, anulando o ato administrativo que rescindiu o contrato de trabalho da impetrante. Tendo em vista o exaurimento do período estabilitário, a obrigação de reintegrar é convertida em indenização substitutiva. Teses de julgamento: "1. A servidora pública gestante, ainda que admitida por contrato temporário, possui direito público subjetivo à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, 'b', do ADCT, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto." "2. O direito à estabilidade provisória da gestante decorre de responsabilidade objetiva do ente público, bastando a comprovação do estado gravídico na vigência do vínculo, sendo irrelevante a prévia comunicação do fato à Administração ou o conhecimento desta sobre a gestação." "3. Exaurido o período de estabilidade no curso do processo, a reintegração da servidora ao cargo se torna inviável, devendo a tutela jurisdicional ser convertida em indenização substitutiva, correspondente aos salários e demais vantagens do período estabilitário." Dispositivos legais relevantes: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 10, inciso II, alínea 'b'. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência pertinente: STF, RE nº 842.844/SC (Tema 542 da Repercussão Geral). STF, AI 448572 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/11/2010. TJ-BA - APL: 00045241320078050250. TJ-BA - Apelação: 80004994120228050136. TJ-BA - Apelação: 00021927820148050072 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000449-36.2011.8.05.0105, em que figura como apelante JANDNIR DA ROCHA CAMPOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE IPIAÚ. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO TOTAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, CONCEDER A SEGURANÇA, determinando a anulação do ato administrativo que rescindiu o contrato de trabalho da impetrante, convertendo a obrigação em indenização substitutiva, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)